Tribunal: TJDFT
Processo: 0745187-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.
I – O embargante-réu pretende o reexame do parâmetro para fixação dos honorários advocatícios arbitrados na r. sentença, que não foi impugnado adequada e tempestivamente na apelação, em indevida inovação, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC.
II – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Embargos de declaração do apelante-réu e da apelante-autora desprovidos.